Tribunal: STJ
Processo: 1503890-69.2019.8.26.0368
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953541 - SP (2025/0200142-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO ROBERTO AUGUSTO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605
PAULA CASTELOBRANCO ROXO FRONER - SP281095
DANIELA MARINHO SCABBIA CURY - SP238821
NICOLE CHACON AMÂNCIO - SP381697
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JEFFERSON RENOSTO LOPES - SP269887
PAULO RICARDO ARTEQUILINO DA SILVA - SP491470
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A parte recorrente alega contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão
agravada, sustentando que houve enfrentamento expresso da Súmula 7/STJ no agravo, afastando
a incidência da Súmula 182/STJ.
3. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de
de ofício para reconhecer nulidade no
habeas corpus
julgamento dos embargos de declaração, por omissão quanto à tese de atipicidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que tange à aplicação da Súmula 7
/STJ.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício como
forma de superar óbices na admissibilidade do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A parte agravante não apresentou impugnação específica e concreta aos fundamentos da
decisão agravada, especialmente no que se refere à Súmula 7/STJ, limitando-se a alegações
genéricas.
7. A Súmula 182/STJ impede o conhecimento do agravo quando não há impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão recorrida.
8. Não é viável a concessão de
de ofício para contornar requisitos de
habeas corpus
admissibilidade recursal, conforme entendimento pacífico do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49327046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 07bf0892-f0c3-43d6-a02c-663231e9bcb7

Tese de julgamento: "1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada
é requisito indispensável para o conhecimento do agravo. 2. A concessão de habeas corpus de
ofício não é cabível para superar óbices de admissibilidade recursal".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no AREsp 1.789.363/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. João Otávio de
Noronha, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49327046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 07bf0892-f0c3-43d6-a02c-663231e9bcb7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953541 - SP (2025/0200142-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO ROBERTO AUGUSTO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605
PAULA CASTELOBRANCO ROXO FRONER - SP281095
DANIELA MARINHO SCABBIA CURY - SP238821
NICOLE CHACON AMÂNCIO - SP381697
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JEFFERSON RENOSTO LOPES - SP269887
PAULO RICARDO ARTEQUILINO DA SILVA - SP491470
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A parte recorrente alega contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão
agravada, sustentando que houve enfrentamento expresso da Súmula 7/STJ no agravo, afastando
a incidência da Súmula 182/STJ.
3. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de
de ofício para reconhecer nulidade no
habeas corpus
julgamento dos embargos de declaração, por omissão quanto à tese de atipicidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que tange à aplicação da Súmula 7
/STJ.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício como
forma de superar óbices na admissibilidade do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49328492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:50
Código de Controle do Documento: baa8e2d3-401e-4c8d-acee-adf52d6d65a2

6. A parte agravante não apresentou impugnação específica e concreta aos fundamentos da
decisão agravada, especialmente no que se refere à Súmula 7/STJ, limitando-se a alegações
genéricas.
7. A Súmula 182/STJ impede o conhecimento do agravo quando não há impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão recorrida.
8. Não é viável a concessão de
de ofício para contornar requisitos de
habeas corpus
admissibilidade recursal, conforme entendimento pacífico do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada
é requisito indispensável para o conhecimento do agravo. 2. A concessão de habeas corpus de
ofício não é cabível para superar óbices de admissibilidade recursal".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no AREsp 1.789.363/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. João Otávio de
Noronha, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
MARCELO ROBERTO AUGUSTO
contra decisão monocrática que, pelo óbice da Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em
recurso especial.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a contradição entre a
fundamentação e o dispositivo da decisão agravada, a qual, embora fundada na ausência de
impugnação específica quanto à Súmula 7/STJ, concluiu pelo não conhecimento do recurso
especial, sem apreciar o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
Aduz ainda que a tese da inadmissibilidade não subsiste, pois o recurso especial
tratou exclusivamente de matéria de direito, consistente na suposta ausência de demonstração de
relação de consumo apta a configurar o tipo do art. 66 do CDC. Alega que houve enfrentamento
expresso da Súmula 7/STJ no agravo, com demonstração de revaloração de fatos incontroversos,
afastando, assim, a incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49328492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:50
Código de Controle do Documento: baa8e2d3-401e-4c8d-acee-adf52d6d65a2

Por fim, postula, subsidiariamente, a concessão de
de ofício para
habeas corpus
reconhecer nulidade no julgamento dos embargos de declaração, por omissão quanto à tese de
atipicidade.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na incidência das
Súmulas 282/STF, 283/STF, 356/STF e 7/STJ; no agravo, todavia, a parte ora agravante não
combateu especificamente este último fundamento da decisão agravada.
Afinal, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local. Nesse sentido:

"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1.789.363/SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/2/2021
17/2/2021

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
Documento eletrônico VDA49328492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:50
Código de Controle do Documento: baa8e2d3-401e-4c8d-acee-adf52d6d65a2

tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/8/2020
24/8/2020
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto paradigma:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
Documento eletrônico VDA49328492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:50
Código de Controle do Documento: baa8e2d3-401e-4c8d-acee-adf52d6d65a2

(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
19/9/2018
de
.)
30/11/2018
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art.
1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Destaco, por fim, que não é viável o pleito para concessão de
de ofício
habeas corpus
como tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do art.
654, § 2o, do CPP. A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 180 DO CP, ARTIGO 16, §1°, IV, DA LEI
10.826/03 E ARTIGO 244-B DO ECA. TESES NÃO DISCUTIDAS PELA CORTE
DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. BURLA À INADMISSÃO DO
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
4. De acordo com o entendimento pacífico da Terceira Seção desta Corte Superior de
Justiça, é inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com
intuito de superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na admissibilidade do
recurso interposto (Precedentes) (EDcl no AgRg nos EREsp 1.488.618/RS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
).
27/10/2015
5. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.773.527/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2020
17/12/2020
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49328492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:50
Código de Controle do Documento: baa8e2d3-401e-4c8d-acee-adf52d6d65a2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0200142-2
AREsp 2.953.541 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15038906920198260368
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JEFFERSON RENOSTO LOPES - SP269887
PAULO RICARDO ARTEQUILINO DA SILVA - SP491470
AGRAVANTE
: MARCELO ROBERTO AUGUSTO
ADVOGADO
: ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605
ADVOGADA
: PAULA CASTELOBRANCO ROXO FRONER - SP281095
ADVOGADA
: DANIELA MARINHO SCABBIA CURY - SP238821
ADVOGADA
: NICOLE CHACON AMÂNCIO - SP381697
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra as
Relações de Consumo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO ROBERTO AUGUSTO
ADVOGADO
: ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605
ADVOGADA
: PAULA CASTELOBRANCO ROXO FRONER - SP281095
ADVOGADA
: DANIELA MARINHO SCABBIA CURY - SP238821
ADVOGADA
: NICOLE CHACON AMÂNCIO - SP381697
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JEFFERSON RENOSTO LOPES - SP269887
PAULO RICARDO ARTEQUILINO DA SILVA - SP491470
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551155452524<50@
2025/0200142-2 - AREsp 2953541 Petição : 2025/0062776-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49317840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:40:38
Código de Controle do Documento: 98F7B187-6996-4AD9-97F5-B0A552BDF6F0